Tribunal: TJSP
Processo: 0002004-80.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de 25 porções de cocaína, pesando 16,94g, e 8 porções de maconha, com peso total de 12,98g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de 25 porções de cocaína, pesando 16,94g, e 8 porções de maconha, com peso total de 12,98g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena. Acusado primário e de bons antecedentes. Pena-base mantida no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no grau máximo. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido para reduzir a reprimenda do réu para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com a substituição mencionada acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002004-80.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PATRICK
RENAN ROMAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena de PATRICK RENAN
ROMAN no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 166 dias-multa, calculados no piso legal, bem como para
substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo
juízo das execuções, e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo e
destinada a entidade social, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077
Comarca: Birigui
Apelante: Patrick Renan Roman
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.846
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de
25 porções de cocaína, pesando 16,94g, e 8 porções de
maconha, com peso total de 12,98g. Pleito defensivo
almejando
absolvição
por
carência
de
provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida.
Redução da pena. Acusado primário e de bons antecedentes.
Pena-base mantida no mínimo legal. Aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no grau
máximo. Regime inicial aberto. Substituição da pena
corporal por duas penas restritivas de direito. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda do réu para
1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166
dias-multa, com a substituição mencionada acima.
Pela r. sentença de fls. 240/249, proferida
em 10 de janeiro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo
Lopes Sardinha, da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui,
PATRICK RENAN ROMAN foi condenado às penas de 3 anos e
4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
333 dias-multa, calculados no mínimo legal, dando-o como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
3
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, requerendo a sua absolvição pela suposta insuficiência
do acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteou a redução da
pena, a fixação de regime prisional inicial mais brando e a
substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de
direitos (fls. 271/285).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 303/306)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 343/345).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 19
de março de 2017, por volta de 01h40, defronte ao
estabelecimento comercial chamado “Portal do Forró”, situado no
bairro Portal da Pérola, bem como no interior da residência
localizada na rua Siqueira Campos, no 1.388, no bairro Jardim
Nossa Senhora de Fátima, ambos na cidade de Birigui, o réu
trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 25
porções de cocaína, pesando 16,94g, e 8 porções de maconha,
com peso total de 12,98g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 4), boletim
de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão das
drogas (fls. 13/14), laudos de constatação de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
4
entorpecentes (fls. 16 e 18) e laudos de exame químico-
toxicológico (fls. 34/36 e 37/38), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Em juízo, as testemunhas Wellington e
Fabio,
policiais
militares,
prestaram
depoimentos
em
conformidade com a denúncia. Realizavam patrulhamento de
rotina quando receberam uma denúncia anônima, via rádio, de
que um indivíduo estaria comercializando maconha e cocaína nas
proximidades do estabelecimento “Portal do Forró”. Chegando ao
local, localizaram o réu, com as mesmas características da
denúncia, o qual, ao notar a presença da viatura, tentou entrar no
estabelecimento, sendo impedido por seguranças. Foi feita a
abordagem, com a localização de 8 porções de maconha em
poder do apelante, que alegou serem para consumo próprio.
Diante da real suspeita acerca da prática do crime de tráfico, os
policiais foram até a casa do réu, em sua companhia, e lá
encontraram 10 pinos de cocaína, R$ 408,00 em notas diversas e
dois aparelhos celulares. As drogas estavam dentro de uma caixa
de sapato, posicionada acima de uma mesa de computador. Ao
retornarem para a viatura, durante revista mais minuciosa, os
policiais ainda encontraram mais 15 pinos de cocaína no interior
do tênis do réu.
A testemunha de defesa Marvina, avó do
réu, relatou estar dormindo quando os policiais chegaram na
residência em que mora com o réu. Acordou e foi ver o que
acontecia. Depois disso, os policiais retornaram do quarto do
acusado com dinheiro e “uns negócios na mão”, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
5
dinheiro era de sua propriedade. Desconhece sobre a
participação de seu neto com o tráfico de drogas.
No interrogatório judicial, o apelante
negou a prática delitiva, afirmando ter adquirido as porções de
maconha para consumo próprio, tendo sido surpreendido pelos
policiais em via público. Contudo, desconhece a origem das
porções de cocaína, pois os policiais teriam encontrado apenas
dinheiro em sua casa.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes em relação ao réu.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, o apelante foi surpreendido por
policiais militares, em via pública, durante diligência motivada por
denúncia anônima, em poder de 8 porções de maconha e 15
porções de cocaína, escondidas em suas vestes e em um tênis.
Se não bastasse, no interior de sua residência, foram localizadas
mais 10 porções de cocaína.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares ouvidos em juízo, os quais narraram os fatos de
maneira detalhada, em harmonia com os elementos de prova
documental e pericial, havendo provas suficientes de que o
acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
6
quantidade de drogas apreendida em via pública.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo
em razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06,
porquanto
as
circunstâncias
do
flagrante,
notadamente a quantidade e a diversidade de entorpecentes
apreendidos (25 porções de cocaína, pesando 16,94g, e 8
porções de maconha, com peso total de 12,98g), indicam não ser
o réu mero usuário de drogas.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
7
O
cálculo
da
respectiva
reprimenda
comporta pontuais correções.
O acusado era primário e possuía bons
antecedentes à época dos fatos.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
básica no patamar mínimo legal, em 5 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto, devendo-se salientar
que a menoridade relativa do réu não tem o condão de reduzir a
sua pena para patamar abaixo do piso legal (Súmula 231 do
STJ).
Na terceira fase, como bem delineado na
sentença apelada, tratando-se de réu primário, possuidor de bons
antecedentes, preenchidos os demais requisitos constantes do
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e, em especial, por não se tratar
de considerável quantidade de droga apreendida, imperioso o
reconhecimento da referida causa de diminuição, cuja redução,
no entanto, deve ocorrer no patamar legal máximo, e não na
fração de 1/3 como constou na sentença.
Assim, as penas devem ser reduzidas à
fração máxima, de dois terços, tornando-as definitivas, à mingua
de outras causas modificadoras, em 1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa, no piso legal.
Por idênticos fundamentos e prezando-se
pela coerência na dosimetria, a sentença comporta outra pontual
correção, pois o regime inicial insta ser o aberto, e não o fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002004-80.2017.8.26.0077 -Voto no
8
como decidido pelo magistrado a quo, na esteira do art. 33 c.c. o
art. 59, ambos do Código Penal.
No caso em exame, ademais, presentes
estão os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinadas a
entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar a pena de PATRICK
RENAN ROMAN no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, calculados
no piso legal, bem como para substituir a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo
juízo das execuções, e prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo e destinada a entidade social, mantendo, no mais,
a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator